Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PREVALÊNCIA. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. PARÂMETROS. ADEQUADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATUAL. INPC. CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO LIQUIDANDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A melhor maneira de apurar os valores devidos à agravada, avaliando-se o preço das obras e serviços prestados em observância ao título judicial liquidando, é a nomeação de perito, conforme dispõe o artigo 510 do Código de Processo Civil.
2. A avaliação realizada pelo perito oficial é presumivelmente legítima, cabendo à parte irresignada trazer aos autos evidências que a infirmem. Todavia, o agravante não carreou aos autos qualquer incongruência no laudo produzido pelo perito oficial, produzido tecnicamente, e em obediência ao decidido no acórdão liquidando, razão pela qual, este deve prevalecer.
3. No caso dos autos, os questionamentos lançados pelo agravante quanto à duração e o tipo de obra, assim como o preço dos insumos ou à forma de execução dos serviços, não tem lugar, tendo em vista que o perito se baseou no contrato formalizado entre as partes, o qual, embora tenha sido declarado nulo, foi utilizado para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública no tocante à parcela já executada do contrato.
4. O índice de correção monetária deve observar a previsão contratual de incidência do INPC, conforme determinado pelo acórdão liquidando, o qual esclareceu que a nulidade do contrato não servirá para afastá-lo completamente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. Sendo assim, não há que se falar em aplicação do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de regime de atualização monetária incidente sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública, mas de liquidação de título judicial em seu desfavor, formado para indenizar a agravada em observância à relação contratual previamente ajustada pelas partes e posteriormente anulada.
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.